Tribunal: TJSP
Processo: 0020256-13.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à concessão de prisão domiciliar. Subsidiariamente, expedição de ofício à Unidade Prisional. Impertinência.

Agravante em cumprimento de pena definitiva, recolhido em regime fechado. Absoluta falta de amparo legal ao pleito, já que a inserção em regime de prisão

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à concessão de prisão domiciliar. Subsidiariamente, expedição de ofício à Unidade Prisional. Impertinência.

Agravante em cumprimento de pena definitiva, recolhido em regime fechado. Absoluta falta de amparo legal ao pleito, já que a inserção em regime de prisão domiciliar é reservada àqueles condenados que já atingiram o regime aberto, não se admitindo, entre nós, a chamada progressão "per saltum". Art. 117, caput, da LEP, c/c Súmula no 439 do C. STJ. Agravante que, embora tenha alegado sofrer de doença cardíaca, inserido, portanto, no grupo de risco dos eventuais infectados pelo coronavírus (COVID19) por fazer parte da população carcerária, conforme a Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, não demonstrou a existência da referida doença crônica, nem mesmo que a unidade prisional não esteja fornecendo regular e respectivo tratamento. Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, não aplicada à espécie. Impertinência da expedição de ofício à Unidade Prisional diante da conduta adotada pelas autoridades do Sistema Prisional e da possibilidade de peticionamento direto pela parte interessada às autoridades administrativas.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0020256-13.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020256-13.2020.8.26.0050 -Voto no 19965
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0020256-13.2020.8.26.0050.
Agravante: CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS (Dra.
Tatiana Roberta Jesus Vieira, Advogada).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Diego Bocuhy Bonilha.
Comarca: Capital.
VOTO no 19.965.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
INDEFERITÓRIA DE CONCESSÃO DE
PRISÃO
ALBERGUE
DOMICILIAR.
RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando à concessão
de prisão domiciliar. Subsidiariamente,
expedição de ofício à Unidade Prisional.
Impertinência.
Agravante em cumprimento de pena
definitiva, recolhido em regime fechado.
Absoluta falta de amparo legal ao pleito, já
que a inserção em regime de prisão
domiciliar
é
reservada
àqueles
condenados que já atingiram o regime
aberto, não se admitindo, entre nós, a
chamada progressão “per saltum”. Art.
117, caput, da LEP, c/c Súmula no 439 do
C. STJ. Agravante que, embora tenha
alegado
sofrer
de
doença
cardíaca,
inserido, portanto, no grupo de risco dos
eventuais infectados pelo coronavírus
(COVID19) por fazer parte da população
carcerária, conforme a Recomendação no
62, do Conselho Nacional de Justiça, não
demonstrou
a
existência
da
referida
doença crônica, nem mesmo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020256-13.2020.8.26.0050 -Voto no 19965
3
unidade prisional não esteja fornecendo
regular
e
respectivo
tratamento.
Recomendação 62, do Conselho Nacional
de Justiça, não aplicada à espécie.
Impertinência da expedição de ofício à
Unidade Prisional diante da conduta
adotada pelas autoridades do Sistema
Prisional e da possibilidade de peticionamento direto pela parte interessada às autoridades administrativas.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 01/08) interposto, com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por CLEBER
MARCELINO DIAS DOS SANTOS, contra a r. decisão
proferida no curso da execução de pena (fls. 23/25 prolatada
em 07 de maio de 2020), que houve por bem indeferir o pedido
de concessão de prisão albergue domiciliar, formulado
pela sua defesa técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020256-13.2020.8.26.0050 -Voto no 19965
4
Busca o agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a cassação da r. decisão, com vistas à
obtenção do benefício postulado, arguindo a questão
sanitária ligada à atual conjuntura da pandemia de
COVID-19, como forma de se alinhar a execução às
diretrizes da Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça. Sustenta, ainda, ser cardíaco e, portanto,
inserido no grupo de risco dos eventuais infectados pelo
“coronavírus”. Subsidiariamente, requer a expedição de
ofício à Unidade Prisional, solicitando relatório médico
sobre sua atual situação de saúde, bem como informações
sobre a existência de casos confirmados por “Covid-19” e
sobre as medidas preventivas adotadas no interior do
estabelecimento prisional.
Contrarrazões às fls. 15/20 pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo
“a quo” (fls. 22).
A D. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou
o parcial provimento do recurso para se determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020256-13.2020.8.26.0050 -Voto no 19965
5
expedição de ofício à Unidade Prisional, conforme
requerido pelo agravante (fls. 42/49).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
A r. decisão surgiu assim motivada no que
interessa: “Trata-se de pedido de prisão domiciliar do sentenciado, por
afirmar ser “cardíaco” e, assim, estar no grupo de risco da COVID-19, havendo
manifestação contrária do Ministério Público. O pedido não comporta
acolhimento, pelas razões a seguir. O artigo 117 da LEP, aplicável no caso,
somente admite prisão domiciliar para hipóteses diversas das verificadas pelo
sentenciado. Inexiste indício de que o paciente esteja com problema de saúde
cujo tratamento não esteja sendo realizado a contento na Unidade Prisional.
Não há qualquer documento comprovando seu grave estado de saúde, ainda
que por laudo médico particular, por exemplo, ou mesmo com os documentos
necessários para mínima análise de requisitos possivelmente atendidos para
concessão de qualquer benesse. A defesa alega que o sentenciado deve ser
beneficiado com a prisão domiciliar com fundamento na Recomendação n.
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia da
COVID-19. O Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação n. 62

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020256-13.2020.8.26.0050 -Voto no 19965
6
como
instrumento
meramente
propositivo,
sem
caráter
vinculante,
evidentemente, pois a prestação jurisdicional é de ser entregue no caso
concreto pelo juiz natural da causa, com independência, sem interferência de
quem quer que seja, sob pena de desestabilização do próprio Poder
Judiciário. Especificamente, a esse respeito, anoto que na data de 06/07/2020
o Min. Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que “os juízes criminais
devem ter em mente que o Conselho Nacional de Justiça recomendou e não
determinou a liberação dos presos em regime semiaberto”, e que infelizmente
essa medida poderia gerar uma crise sem precedentes na segurança pública
nacional. Os detentos do grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da
Saúde, recebem assistência preventiva e medidas sanitárias adequadas por
parte da Secretaria da Administração Penitenciária. Todas as medidas de
prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus nas unidades
prisionais são adotadas diretamente pela Secretaria da Administração
Penitenciária, posto compreenderem ações administrativas sanitárias e de
saúde naturalmente a cargo de quem administra os presídios. Aliás, isso
sempre foi feito neste Estado de São Paulo, a exemplo do controle do
sarampo e da tuberculose, bem como o tratamento dispensado aos portadores
de HIV (coquetel), dentre tantos outros problemas enfrentados pelo Poder
Executivo Estadual em parceria e completa harmonia com o Poder Judiciário.
Para o sistema carcerário foram direcionadas as recomendações mais severas
e peculiares listadas na Portaria Interministerial n. 07 do Governo Federal,
através dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde), e não há
qualquer informação sobre seu descumprimento (Disponível em: <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portariinterministerial-n-7-de-18
demarcode-2020-248641861>. Acesso em 13 abr. 2020.). O sentenciado está
em sua 4a execução criminal e cumpre mais de 39 anos de reclusão. As
condenações deram-se por diversos crimes gravíssimos, tais como tráfico de
entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. O histórico
prisional do sentenciado, o regime de cumprimento da pena (regime fechado)
e os crimes por ele perpetrados não permitem que seja enquadrado nos casos
mencionados na Recomendação do CNJ. Ademais, conforme informado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020256-13.2020.8.26.0050 -Voto no 19965
7
sentenciado cumpre pena na Penitenciária II de Presidente Venceslau
(Unidade de segurança máxima destinada exclusivamente ao cumprimento de
pena no regime fechado para presos integrantes da cúpula e organizações
criminosas, nos termos da Resolução 118 de 10/07/2013, da Secretaria da
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo SAP). Anoto, por fim,
que o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, apreciando a
questão do COVID-19 em relação aos sentenciados que estão presos, proferiu
o Parecer CRM/DF n. 09/2020, com a seguinte ementa: “EMENTA: Os
custodiados estão em situação de isolamento, condição recomendada pela
Organização Mundial da Saúde; sob a tutela e proteção do Estado que lhes
garante insumos para prevenção do contágio pelo novo Coronavírus e
assistência à saúde prioritária, sendo o confinamento prisional a medida
profilática mais adequada à saúde dos presos”. Ante o exposto, indefiro o
pedido de prisão domiciliar.” (fls. 23/25).
Conforme verificado dos autos, o ora
agravante expia pena definitiva, no total de 39 (trinta e
nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, encontrando-se,
atualmente, em regime fechado; o vencimento está
previsto para o dia 24/02/2046 (vide Folha de Antecedentes, às fls.
26/35). Tratando-se de pena definitiva, o único dispositivo
que possibilita concessão de prisão albergue domiciliar é o
artigo 117, da Lei de Execução Penal, mas, um de seus
requisitos é que o beneficiário esteja em regime aberto,
situação inocorrente na espécie. Depois, ao contrário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020256-13.2020.8.26.0050 -Voto no 19965
8
que afirmou a d. Defesa, embora alegue que o agravante
sofra de doença cardíaca, não demonstrou, efetivamente,
que a unidade prisional não esteja propiciando a ele
tratamento adequado ao combate da doença. Ainda, como
se sabe, já estão implantados nos presídios paulistas,
através de Resoluções, entre outras medidas, a suspensão
de visitas, o monitoramento, diário, da saúde de
custodiados incluídos nos “grupos de risco”, o isolamento
de possíveis infectados ou seu encaminhamento ao
serviço de saúde municipal, triagem dos novos presos, a
suspensão de atividades intramuros, etc, não estando,
pois, os custodiados em estado de abandono. Assim,
repete-se, não se comprovou que o agravante não está
recebendo a devida assistência no estabelecimento
prisional onde se encontra, ressaltando-se que meras
alegações referentes ao contexto de crise de saúde atual,
por si só, não implica na imediata colocação do agravante
em prisão albergue domiciliar, devendo ser observada a
situação particular de cada sentenciado, destacando que
os órgãos responsáveis têm adotado medidas para
prevenir a disseminação do “coronavirus” dentro do
sistema prisional. Ademais, acolhimento do pedido, que
amparo legal nenhum possui, daí porque descabido,
concretizar-se-ia verdadeira progressão “por salto”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020256-13.2020.8.26.0050 -Voto no 19965
9
vedada no ordenamento na esteira da Súmula de no 491,
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Interessante,
sobre
o
assunto,
os
seguintes precedentes desta Colenda 9a Câmara de
Direito Criminal:
“Agravo em execução. Insurgência defensiva
pretendendo a reforma de decisão que indeferiu o
pedido de colocação do agravante em prisão
albergue domiciliar, como medida preventiva à
propagação do coronavírus. Inadmissibilidade.
Benefício previsto no artigo 117, da Lei de
Execução Penal que é de aplicação excepcional.
Ausência
de
demonstração
de
efetiva
vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A
concessão de benefícios excepcionais, tais como
os constantes da Recomendação no 62 do CNJ,
exige
demonstração
inequívoca
da
sua
imprescindibilidade - tanto mais em se tratando
de condenado por crime grave -, o que não
ocorre no caso dos autos. Decisão recorrida
mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP: Agravo
em Execução n° 0002422-06.2020.8.26.0047, 9a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio
Coelho, j. 26/06/2020, v.u.)”;
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Pleito
de
concessão de prisão domiciliar
Pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020256-13.2020.8.26.0050 -Voto no 19965
10
causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da
doença COVID-19 Justificativa inidônea, de per
si, para embasamento de automática concessão
de prisão domiciliar
Precedente da Suprema
Corte Análise do caso concreto Embora em
tese o agravante pertença ao denominado grupo
de risco, nos termos do Ministério da Saúde, por
ser maior de 60 anos, não há comprovação de
qualquer comorbidade ou risco concreto

Ausência de comprovação de risco de contágio
intramuros
em
níveis
diversos
daqueles
experimentados pelos cidadãos AGRAVO NÃO
PROVIDO.” (TJ-SP: Agravo em Execução n°
0002754-81.2020.8.26.0496,
9a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Silmar Fernandes, j.
09/06/2020).”;
Dessa forma, repete-se, a questão da
Recomendação apontada, ou seja, o problema do
“Coronavirus”, não justifica, por si só, de imediato,
deferimento de qualquer medida em favor do agravante,
haja vista tratar-se de momento muito sério que passa o
mundo inteiro, com necessidade, não se nega, de muito
critério e atenção para a defesa do indivíduo. Em se
tratando daqueles que, por algum motivo, estão separados
da Sociedade, para proteção dela própria, tudo deve,
então, ser avaliado caso a caso, com provas específicas,
principalmente pelas autoridades diretamente ligadas às
privações de liberdade, com atenção à idade, condições
físicas, de saúde etc, acrescida à própria periculosidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020256-13.2020.8.26.0050 -Voto no 19965
11
agente, de forma a preservar tanto o indivíduo, como a
Sociedade, com realce ao fato de que, ainda que
extremamente grave a doença em questão, não significa,
aos que infelizmente a adquirirem, o que não se espera a
ninguém, cumpre destacar, sentença de “morte certa”,
sempre dependendo de vários fatores, como está sendo
amplamente divulgado por nossas autoridades médicas.
Saberão, certamente, os responsáveis diretos pela saúde
dos encarcerados, o momento certo de fazer prevalecer o
direito à vida, acima de quaisquer outros, situação aqui,
então, não definida ou comprovada.
Por fim, impertinente a expedição de ofício
à Unidade Prisional, conforme pleiteado, pois como
destacado pelo juízo a quo, não há qualquer indício de que
o agravante não esteja recebendo os cuidados devidos no
estabelecimento carcerário. Por outro lado, repete-se, as
autoridades do Sistema Prisional já estão avaliando,
adequadamente, a situação dos presos, comunicando, a
respeito, os respectivos Juízes de Execução, sem se
ignorar, ainda, a possibilidade do próprio interessado, em
favor
do
cliente,
poder
peticionar
diretamente
às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020256-13.2020.8.26.0050 -Voto no 19965
12
autoridades
administrativas,
para
obtenção
de
documentação que julgar pertinente para os fins de direito.
Não
assiste
razão,
enfim,
à
parte
agravante.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR